Tribunal: CARF
Processo: 10880.962574/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.962574/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.237 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
ADVOCACIA CELSO BOTELHO DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
RETENÇÕES
PARCIALMENTE
CONFIRMADAS.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à demonstração da
liquidez e certeza do crédito. Confirmando-se parte das retenções de CSLL
sofridas pela contribuinte, tem-se por reconhecer o crédito de saldo negativo de
CSLL até o limite das parcelas reconhecidas e pleiteadas na DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para homologar a compensação até o limite do
crédito confirmado no valor de R$ 8.867,70.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-104.566, da
8a Turma da DRJ/RJO, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.962574/2011-20
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.237 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962574/2011-20

“O presente processo trata do Despacho Decisório parcialmente reproduzido abaixo,
com número de rastreamento 948162421, emitido eletronicamente em 08/02/2011:

2. A Interessada foi intimada da decisão em 15/08/2011 (fl. 13) e, em 14/09/2011 (fl.
15), interpôs Manifestação de Inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
 Considerando o prazo estipulado no art. 150, § 4°, do CTN, o Fisco não poderia,
em 15/08/2011, questionar compensação de direito creditório relativo ao 4°
Trimestre de 2004;
 Para comprovar as retenções na fonte, apresenta faturas de prestação de serviço,
informes de rendimento, extratos bancários, livros contábeis;
 Se houver omissão na entrega da DIRF, ou erro do tomador de serviço, caberá ao
Fisco fiscalizar. Ao Impugnante cabe apenas demonstrar seu direito creditório,
como foi comprovado
É o relatório.”

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“B DECADÊNCIA
4. O art. 150, § 4°, estabelece o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato
gerador, para que a Fazenda Pública constitua créditos referentes aos tributos lançados
por homologação.
5. Contudo, no caso em apreço, tal dispositivo não se aplica porque a cobrança não se
refere a débitos constituídos por lançamento, mas por confissão da Interessada nos PD.
C RETENÇÕES
6. Para as parcelas não confirmadas ou parcialmente confirmadas pelo Despacho
Decisório, verificamos as retenções com as DIRF em que a Interessada consta como
beneficiária de rendimentos. Conforme telas abaixo, foi confirmada a retenção de R$
2.606,72:
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.237 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962574/2011-20

7. Sendo assim, confirmam-se mais R$ 578,55 (=R$ 2.606,72 - R$ 2.028,17).
8. As retenções não confirmadas são identificadas abaixo:

9. Consoante o art. 55 da Lei 7.450/85, o imposto de renda retido na fonte só pode ser
deduzido na declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Tal documento
deve conter todas as informações especificadas na IN SRF 119/2000, não se podendo
aceitar, por exemplo, documentos emitidos pelo próprio contribuinte ou por terceiros.
Por força do disposto no art. 57 da Lei n° 8.981/95, tais regras também se aplica à
CSLL.
10. A Interessada apresentou diversos comprovantes de retenção que não foram
considerados porque não se referem ao ano-calendário 2004, ou não tratam de retenção
de CSLL, ou não foram emitidos por uma das duas fontes pagadoras cujas retenções
ainda não estão integralmente confirmadas.
11. O documento da fl. 124 comprova a retenção de CSLL, pela fonte pagadora
60.857.349/0001-76, no montante de R$ 2.500,99 (=R$ 11.629,58 / 4,65), no 4°
trimestre de 2004 (Outubro).
12. O documento da fl. 128 não comprova qualquer retenção de CSLL no 4° trimestre
de 2004.
13. Às fls. 215 e 244, foram reapresentados os comprovantes de fls. 124 e 128.
14. Sendo assim, deve-se confirmar a retenção de mais R$ 2.500,99.
D APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO A RECONHECER
15. O direito creditório foi apurado conforme se demonstra abaixo:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.237 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962574/2011-20

E CONCLUSÃO
16. Deve-se dar provimento parcial à Manifestação de Inconformidade para reconhecer
o direito creditório de R$ 3.079,54.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 04/02/2019 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 269), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
06/03/2019 (e-Fls. 272 a 281), e documentos anexos (e-Fls. 282 a 317).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega que:
i.
Que “o acordão ora combatido reconheceu que as parcelas confirmadas no
importe de R$ 2.606,72, ou seja, R$ 578,55 a mais do que às confirmadas
no Despacho Decisório o valor de R$ 2.028,17”;
ii.
Que “resta, portanto, comprovar apenas as Retenções das empresas dos
CNPJs 60.857.349/0001-76 no valor de R$ 6.260,98, e 61.186.938/0001-
32 no valor de R$ 2.542,87, para que fosse comprovado integralmente o
valor dos créditos pleiteados”;
iii.
Que “na decisão ora recorrida, o I. Julgador se equivoca no item 11 em
considerar como comprovado apenas o valor de R$ 2.500,99, referente a
retenção efetuada pela empresa de CNPJ 60.857.349/0001-76. Melhor
explicando: O I. Julgador justifica da seguinte maneira o valor
reconhecido “O documento da fl. 124 comprova a retenção de CSLL, pela
fonte pagadora 60.857.349/0001-76, no montante de R$ 2.500,99 (=R$
11.629,58 / 4,65), no 4° trimestre de 2004 (Outubro).”;
iv.
Que “o cálculo correto que comprova tal retenção é o valor somado das
faturas no 14.358 e 14.336, conforme fls. 120 e 121 do presente feito,
como disposto do quadro abaixo:
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.237 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962574/2011-20

”
v.
Que “Os valores demonstrados acima correspondem exatamente a
Retenção de CSLL efetuada e devidamente comprovada a fls. 124: (anexa)
”
vi.
Que “Quanto a parcela não confirmada no valor de R$ 2.542,87, o valor
referente a tal retenção pode ser verificado a fls. 128 do presente feito.”;
vii.
Que “é de suma importância consignar que desde 13/04/2004, bem como
no período em que foi realizada a compensação, a ora Recorrente possuía
decisão judicial que lhe dava o direito à isenção da COFINS, conforme
liminar, sentença e acórdão proferido pelo Eg. TRF/3a. Região nos autos
do processo n. 2004.61.00.008660-0 (cópia anexa), que veio a ser
reformada, em Juízo de retratação pelo próprio TRF/3a. Região, face aos
que restou decidido pelo C. STF no RE-Agr 573255/PR (decisão anexa).”
viii.
Que “há nos presentes autos elementos comprobatórios que ratificam a
origem do crédito tributário, demonstrando a existência e liquidez do seu
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.237 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962574/2011-20

direito, relativo a retenção na fonte da CSLL, como as FATURAS DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INFORMES DE RENDIMENTOS,
EXTRATOS BANCÁRIOS relativo ao pagamento pela fonte pagadora
obrigada pela retenção da CSLL, discriminadas nas Notas Fiscais
emitidas, LIVRO RAZÃO e LIVRO DIÁRIO relativo ao valor do crédito
tributário objeto do PER/DCOMP 29066.62251.111007.1.7.03-1795.”;
ix.
Por fim, requer a homologação das DCOMP’s.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado na
DCOMP no 29066.62251.111007.1.7.03-1795 (originária do crédito) como decorrente de Saldo
Negativo (SN) de CSLL do 4o Trimestre de 2004, no valor original de R$ 11.410,57.
Do total pleiteado, já fora reconhecido pela DRF e pela DRJ o crédito no valor de
R$ 5.107,61.
Tem-se que a controvérsia remanesce sobre a confirmação de retenções na fonte
de 02 (duas) fontes pagadoras, conforme quadro a seguir:
CNPJ
da
Fonte
Pagadora
Valor PER/DCOMP
Valor Confirmado
Valor em Litígio
60.857.349/0001-76
R$ 6.260,98
R$ 2.500,99
R$ 3.759,99
61.186.938/0001-32
R$ 2.542,87
-
R$ 2.542,87

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.237 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962574/2011-20

Para melhor exame, analisarei individualmente cada fonte pagadora, conforme
tópicos a seguir.
Fonte Pagadora 01 – TRW AUTOMOTIVE LTDA. - CNPJ no 60.857.349/0001-76
No que se refere às retenções dessa fonte pagadora, observa-se no Comprovante
Anual de Retenção de CSLL, PIS e Cofins (e-Fl. 124) que a contribuinte demonstrou um total de
retenções no valor de R$ 11.629,58.
Como visto, a DRJ somente reconheceu parte da retenção de CSLL no valor de
R$ 2.500,99, vez que aplicou a proporção das retenções previstas no Art. 31, da Lei no
10.833/03, que dispõe:
“Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que
trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do
percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e
0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.”

Entretanto, examinando-se o processo, constata-se que a contribuinte comprova
que à época dos pagamentos detinha decisão judicial favorável que afastava as retenções de
COFINS previstas pelo Art. 30, da Lei no 10.833/03, conforme dispositivo da Sentença da 25a
Vara Cível Federal de SP, de 14 de Setembro de 2004, que confirmou liminar anteriormente
concedida, conforme recorte a seguir:

Ressalta-se, que a referida decisão fora posteriormente reformada pelo TRF da 3a
Região, mas apenas em data posterior aos pagamentos realizados, qual seja, 22 de junho de 2005.
Tais decisões encontram-se colacionadas aos autos nas e-Fls. 295 a 317.
Pois bem.
Analisando-se as cópias das Faturas no 14.358 e 14.336 (e-Fls. 120 e 121), e o
quadro compilado pela Recorrente, confirma-se que de fato não houve retenções de COFINS
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.237 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962574/2011-20

referentes aos pagamentos dessa fonte pagadora, e que somente foram destacadas as retenções de
CSLL e PIS, à vista dos recortes a seguir:

Pelo exame da faturas, confirma-se que houve retenções de CSLL na competência
de 10/2004 no valor de R$ 7.048,23, valor este ainda um pouco superior ao informado pela
contribuinte na DCOMP, que foi de R$ 6.260,98.
Desta feita, por entender que o crédito limita-se ao valor do crédito indicado na
DCOMP, reconheço na íntegra o valor R$ 6.260,98 de retenções de CSLL na composição do
saldo negativo vindicado, o que corresponde um crédito adicional de R$ 3.759,99, além do já
reconhecido pela DRJ.

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.237 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962574/2011-20

Fonte Pagadora 02 – KODAK BRASILEIRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA – CNPJ no
61.186.938/0001-32
Já no que tange à retenção de CSLL indicada pela contribuinte referente a fonte
pagadora KODAK, entendo que não assiste razão a recorrente.
Isto porque, como analisado pela DRJ, o Comprovante Anual de Retenção de
CSLL, PIS e Cofins (e-Fl. 128) não aponta qualquer retenção realizada por esta fonte pagadora
no 4o Trimestre de 2004, à vista do recorte a seguir:

Ademais, a cópia da Fatura no 14.203 colacionada aos autos demonstra que esta
fora emitida em 03/08/2004, em consonância com o informe supra, o que ratifica que a retenção
ocorreu no 3o Trimestre de 2004.
Quanto a esta matéria, importante ressaltar que somente poderá compor o saldo
negativo as retenções sofridas dentro do período de apuração do lucro real. Nesse sentido, dispõe
o Art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430/96, que apesar de tratar do imposto de renda retido na fonte,
aplica-se a mesma sistemática da CSLL. Transcreve-se o dispositivo:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;” (grifo nosso)
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.237 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962574/2011-20

Observa-se, ainda, que no Recurso Voluntário a recorrente manifesta-se de forma
genérica e escassa quanto a esta segundo controvérsia, sem desconstituir os argumentos da DRJ
de que não houve retenções no período de apuração pleiteado.
Por fim, apenas a título esclarecimento, mesmo que as retenções dessa fonte
pagadora tivessem ocorrido no 4o Trimestre de 2004, não se poderia reconhecer da sua
totalidade. Isto porque, conforme observa-se na fatura apresentada pela contribuinte, o valor da
retenção de CSLL corresponde apenas a R$ 546,83, conforme recorte a seguir:

Portanto, entendo por não reconhecer da parcela de R$ 2.542,87 na composição
do saldo negativo pleiteado.

Da Apuração Do Crédito Reconhecido
Tem-se a seguir a nova apuração do crédito com o acréscimo das parcelas acima
reconhecidas:
Tributo devido
0,00
(-) Parcelas confirmadas pelo Despacho Decisório
2.028,17
(-) Parcelas confirmadas pela DRJ
578,55
+ 2500,99
(-) Parcelas adicionais confirmadas nesse acórdão
3.759,99
(=) Saldo negativo confirmado
- 8.867,70

Conclusão
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.237 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962574/2011-20

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para homologar a compensação até o limite do crédito confirmado no
valor de R$ 8.867,70.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital